Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO CARTÃO TROCADO. COMPRAS REALIZADAS COM USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CULPA DO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 1.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo, mas necessário que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
2. Na hipótese, após o cartão da autora ter sido trocado por comerciante (golpe do cartão trocado), foram realizadas duas transações mediante o uso do cartão físico com chip e da senha pessoal da consumidora, ambas aprovadas pelo banco recorrente, que negou autorização para transações posteriores e bloqueou o cartão de crédito da autora.
3. Hipótese em que os consumidores não agiram com o devido dever de cuidado e guarda de seu cartão, ao permitirem que o vendedor efetuasse a troca e visualizasse a senha pessoal, além de não perceberem que o cartão recebido estava no nome de terceira pessoa, a configurar culpa do consumidor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1682235.
4. Afastada a aplicação da Súmula 479 do STJ e da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois não houve quebra do perfil do cliente nas compras realizadas, de modo que não houve falha na segurança do banco e, portanto, não houve defeito do serviço. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1812250 e 1799403.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.